Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726909-73.2017.8.07.0001 REQUERENTE: EUSTÁQUIO VENCESLAU DE SOUZA REQUERIDO: CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 1342453, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos por EUSTÁQUIO VENCESLAU DE SOUZA. O STJ (ID 33468482 - p. 8/14) deu provimento ao apelo especial, para restabelecer a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II. Considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do recurso especial no STJ (REsp 1.861.837/DF), resta prejudicado o recurso extraordinário, pois a parte recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do CPC). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014